Tribunal: TJDFT
Processo: 0722768-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722768-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ENGENHO DA CANA LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS ENGENHO DA CANA LTDA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. As partes noticiam acordo e requerem a extinção do feito (ID's. 76325431 e 76459902). É o relatório. Decido. O processo versa sobre direitos disponíveis, as partes são plenamente capazes e a representação processual é adequada. Os advogados receberam poderes para transigir (ID. 72914383 e ID. 729145177). Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO formulado entre as partes com fundamento no art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, e extingo o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Julgo prejudicada a Apelação. Custas e honorários advocatícios na forma acordada. Remetam-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Publique-se e intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital